Tribunal: TJBA
Processo: 8081693-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081693-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IVAN ALVES VIEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, SINESIO MARTINS DE ABREU JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACARACI - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

AFASTADA A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE D
A
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE PETIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA PRÓPRIA DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. IMPETRAÇÃO INADEQUADA COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

O impetrante alega constrangimento ilegal em razão da decisão que não conheceu da petição de ID 533170822, na qual se arguiram nulidades e a prescrição da pretensão punitiva, após a prolação de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Consta dos autos que a sentença foi proferida em 10/11/2025, tendo a defesa interposto apelação de forma intempestiva (ID 531391300), o que levou ao reconhecimento do trânsito em julgado em 19/11/2025. A decisão impugnada, embora sucinta, fundamentou-se na inadequação da via eleita para rediscutir matéria de mérito acobertada pela coisa julgada. Uma vez transitada a sentença penal condenatória, a determinação para o início da execução penal prescinde de fundamentação, em observância ao art. 105 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal)

Considerando que a discussão acerca de nulidades e da prescrição, nos moldes em que foi proposta, trata-se de matéria própria para a revisão criminal, o uso do
habeas corpus
como substitutivo revela-se inadequado.

Assim, a impetração não merece conhecimento, por não ser a via processual correta para a rediscussão de questões já decididas em caráter definitivo, cuja análise demanda aprofundado exame de provas, incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus n° 8081693-78.2025.8.05.0000
, impetrado por
FILLIPE CARLOS GONÇALVES DE MAGALHÃES ROCHA
e
SINÉSIO MARTINS DE ABREU JÚNIOR
, em favor de
IVAN ALVES VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA.

ACORDAM os senhores desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia pelo
NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR